Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. FALHA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. AUTONOMIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONLUIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CULPA. CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE. MÚTUO CELEBRADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Consoante o enunciado de número 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
2. Na hipótese vertente, embora demonstrada a fraude aplicada pela Fênix Assistência Pessoa Eirelli, não resta comprovado nos autos a intermediação, conluio ou facilitação do Banco Daycoval na celebração do Contrato de Parceria Rentável. 2.1. A transferência dos valores para a conta corrente da empresa fraudadora, de forma livre e consciente pelo consumidor, fato preponderante para a ocorrência do dano, foge ao controle da Instituição Financeira, pois não poderia impedir o cliente de dispor de numerário a ele pertencente, tratando-se, assim, de fortuito externo, pois não ligado à prestação do serviço bancário.
3. Demonstrada a autonomia do Contrato de Empréstimo Consignado ajustado entre as partes, a ausência irregularidades na realização do negócio jurídico, bem como o depósito do numerário na conta corrente do mutuário, o negócio jurídico deve ser considerado válido para todos os efeitos legais.
4. Recurso conhecido e provido.